Tribunal: TJSP
Processo: 2129961-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu a recusa manifestada pela Fazenda do Estado com relação aos bens oferecidos à penhora e deferiu o pedido de constrição de dinheiro por meio do sistema BacenJud – A penhora sobre dinheiro (em espécie, em depósito ou em aplicações) tem preferência na ordem legal, nos termos do artigo 835, I, § 1o, do Código de Processo Civil, e, portanto, sua realização

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu a recusa manifestada pela Fazenda do Estado com relação aos bens oferecidos à penhora e deferiu o pedido de constrição de dinheiro por meio do sistema BacenJud – A penhora sobre dinheiro (em espécie, em depósito ou em aplicações) tem preferência na ordem legal, nos termos do artigo 835, I, § 1o, do Código de Processo Civil, e, portanto, sua realização não depende do esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem penhorados – Nomeação à penhora de bens constantes de estoque rotativo – Possibilidade de recusa da Fazenda, como reconhecido por precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – A adesão aos programas de parcelamentos especiais disponibilizados pelo Estado de São Paulo deve se dar de forma administrativa e observar os procedimentos estabelecidos por ocasião de sua criação, regras estas que devem ser observadas por todos os contribuintes que se encontram inadimplentes e tenham interesse no parcelamento de seus débitos – Recurso não provido.